Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-15.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000095-15.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: ADELCIO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ELADIO MONTEIRO DE SOUZA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMOÇÃO
EX OFFICIO
DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Adélcio Nascimento em mandado de segurança, suspendendo o ato de remoção de ofício do impetrante do cargo de motorista no Hospital Municipal de Jaguarari para outro setor, determinando seu retorno ao órgão de origem. O juízo
a quo
reconheceu a ausência de motivação específica do ato administrativo como fundamento para sua nulidade.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade do ato administrativo de remoção de servidor público, sob o argumento de ausência de motivação concreta e idônea, em confronto com os princípios constitucionais da Administração Pública, especialmente a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

III. Razões de decidir
3. A remoção de servidor público, ainda que de ofício e no interesse da Administração, exige motivação específica e contemporânea que demonstre a necessidade concreta do ato.
4. O ato impugnado limitou-se a justificar a remoção por "necessidades operacionais", o que, por sua generalidade, não atende ao dever de motivação exigido pela jurisprudência consolidada.
5. A motivação
ex post facto
é medida excepcional e não se aplica quando o ato atinge diretamente direitos individuais do servidor, como na hipótese de remoção funcional.
6. A ausência de motivação idônea inviabiliza o controle de legalidade do ato e abre margem para desvio de finalidade, o que torna a remoção nula de pleno direito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A remoção ex officio de servidor público deve ser motivada de forma concreta e contemporânea ao ato, sob pena de nulidade.
2. A justificativa genérica por 'necessidades operacionais' não supre o dever de motivação exigido para remoções que afetam direitos do servidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n.
8000095-15.2021.8.05.0139
, oriundos da Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cív. e Comerciais da Comarca de Jaguarari/Ba, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JAGUARARI
e como apelado

ADELCIO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA